Tribunal: TJDFT
Processo: 0743847-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743847-70.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA VERUCIA DE SOUZA, ARLINDO TAVARES DE MELO RECORRIDAS: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, HC CONSTRUTORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. VÍCIOS. CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. DANOS MATERIAIS. ACUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não obstante haja legislação específica que regula os contratos submetidos a alienação fiduciária (Lei no 9.514/97), é bem verdade que sua incidência ao caso não exclui a aplicação do CDC. 2. Restando evidenciada a existência de defeitos sanáveis na unidade imobiliária, considerando o princípio da conservação dos negócios jurídicos, deve ser mantido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes. 3. Considerando que o pedido de indenização por danos materiais refere-se à cumulação sucessiva de pedidos, em relação de prejudicialidade com o pedido de anulação do contrato, não há motivos para acolher o pedido indenizatório, mormente quando os autores continuarão a usufruir da benfeitoria realizada. 4. Não sendo comprovado os requisitos para caracterização de danos morais, o pedido deve ser julgado improcedente, especialmente quando há alegação de que o suposto dano teria sido causado ao filho dos autores, o qual não integra a lide. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18, §1o, inciso II, e 35, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que tanto as áreas comuns, indispensáveis ao uso da unidade por compreenderem acessos, sistemas estruturais e dispositivos de segurança, quanto a própria unidade privativa apresentaram vícios que foram expressamente comprovados e listados na decisão impugnada. Afirma que durante mais de três anos foram realizados sucessivos reparos nas áreas comuns do edifício, os quais se revelaram ineficazes para solucionar os problemas constatados, razão pela qual impõe-se reconhecer a possibilidade de resolução contratual, com a restituição integral das quantias pagas, uma vez frustrada a finalidade do negócio e demonstrada a ineficácia dos reparos realizados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam efetivadas exclusivamente no nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 66.100 e OAB/GO 51.919. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 18, §1o, inciso II, e 35, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ocorre que referidos problemas, consoante registrados em diversos pontos do laudo pericial, “não afetam a estrutura do imóvel dos autores” e que todas eles “são sanáveis”. Nesse panorama, nada obstante a existência dos sobreditos vícios no imóvel, é imprescindível considerar a natureza desses defeitos para fins de se determinar a anulação ou não do contrato. Em se tratando de vícios que não sejam capazes de afetar a estrutura do imóvel, bem como que sejam sanáveis, em observância ao já mencionado princípio da conservação dos negócios jurídicos, não há que se falar em anulação do contrato por esse motivo. Ressalto que as avarias existentes na área externa do empreendimento não são capazes de infirmar a conclusão acimada, uma vez que “são corriqueiras em edificações e não comprometem o desempenho da estrutura da construção” (item “d” do Laudo Pericial – ID 67861032 - Pág. 43). ... Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, os autores argumentam que “projetaram e executaram, com ajuda de profissionais da área, ambientes planejados que se incorporam ao bem, haja vista que foram feitos sob medidas e que somente se aproveitam naquele espaço” e que “as benfeitorias não poderão ser levantadas no caso do desfazimento do negócio”. Observa-se, com isso, que o pedido de indenização por danos materiais refere-se à cumulação sucessiva de pedidos, em relação de prejudicialidade com o pedido de anulação do contrato. Considerando que não há razões para desfazimento da avença, por consequência, não há motivos para acolher o pedido indenizatório, mormente quando os autores continuarão a usufruir da benfeitoria realizada. (ID 73833114). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrida sejam efetivadas exclusivamente no nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 66.100 e OAB/GO 51.919. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023